Tribunal: TJES
Processo: 5014919-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014919-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON ALVES COSTA

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014919-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JEFERSON ALVES COSTA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a dilação temporal para o encerramento da instrução processual configura excesso de prazo injustificado; (ii) estabelecer se persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, o que impede a análise aprofundada de elementos de prova, como o depoimento da vítima negando a autoria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, supostamente motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas e executado em concurso de agentes, com múltiplos disparos de arma de fogo.

5. O risco de reiteração delitiva, requisito para a custódia cautelar, é reforçado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

6. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal decorre do fato de o paciente ter permanecido foragido por anos, o que retardou o andamento do processo originário e exigiu a suspensão do feito nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

7. A contemporaneidade da medida cautelar se refere aos motivos que a justificam – no caso, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal –, e não ao tempo do fato criminoso.

8. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, sendo a demora justificada pela complexidade do feito e pela conduta do paciente, que se manteve foragido por determinado período, não havendo situação de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na prisão preventiva não se limita à soma aritmética dos prazos legais, devendo pautar-se pelo princípio da razoabilidade, que considera a complexidade do caso, a atuação das partes e a diligência do juízo.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, e o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais em curso, são fundamentos válidos para a manutenção da custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.

A via processual do habeas corpus não é adequada para a análise aprofundada do conjunto probatório, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, II, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 313, I, e art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC; STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014919-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JEFERSON ALVES COSTA

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON ALVES COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL
DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0010584-95.2014.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

A defesa técnica alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de três anos, em processo cuja instrução ainda não foi encerrada, devido à reiterada ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, configurando manifesto excesso de prazo. Ressalta que os fatos remontam a 2013, que o réu era primário, menor de 21 anos à época e que a própria vítima negou sua autoria, inexistindo qualquer elemento concreto a justificar a prisão cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2013, por volta das 23 horas em local apontado como boca de fumo, situado na Rua Sacramento, Enseada de Jacaraípe, no Município de Serra, o paciente, acompanhado de dois adolescentes e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Mayke de Oliveira Magalhães, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo adolescente C. J. R., que o convidou a ir até a Rua Sacramento, onde já se encontravam o denunciado e o adolescente M. V. D. S., ambos armados. No local, o réu solicitou que a vítima o ajudasse a procurar uma suposta droga caída no chão. No momento em que a vítima se abaixou, de costas e em situação de vulnerabilidade, Jeferson e o adolescente iniciaram os disparos, atingindo-o na cabeça, costela e mãos. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu fugir e buscar socorro.

De acordo com a peça acusatória, a motivação do crime foi torpe, eis que o réu acreditava que o ofendido estava comercializando entorpecentes em concorrência com o seu grupo.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 08/4/2019, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, que culminaram na sua citação por edital e na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. A captura do paciente somente ocorreu em 17/7/2022, no Estado do Paraná.

A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisório em primeira instância, proferida em 04/8/2025, afastou a tese de excesso de prazo, consignando que "a demora no andamento decorre da necessidade de observância do devido processo legal" e que "o feito tem tramitado regularmente, não havendo qualquer inércia estatal ou demora injustificada". Manteve a custódia com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a "gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, bem como no risco de reiteração delitiva".

Em relação à prisão preventiva, é preciso destacar que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

A apreciação do conteúdo probatório dos autos, incluindo o depoimento da vítima em juízo negando a autoria delitiva por parte do paciente, encontra óbice na via estreita do
habeas corpus
, instrumento processual que exige prova pré-constituída, não abrangendo, portanto, a valoração de elementos probatórios isolados.

Ademais, a incursão nesse exame aprofundado implicaria indevida supressão de instância, uma vez que a análise do conjunto probatório deve ser oportunamente realizada ao fim da instrução preliminar (primeira fase do Procedimento do Júri) e, se for o caso, submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, ela é
cabível
, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, e
necessária
em razão a gravidade do delito imputado, relacionado a conflitos relacionados ao tráfico de drogas, e ao modo de sua execução, mediante concurso de agentes e com múltiplos disparos.

Além disso, a condição de foragido do réu durante período considerável é circunstância que legitima a prisão para garantia de aplicação da lei penal. Reforça os requisitos da prisão, ainda, o destaque feito pelo juízo primevo de que o réu responde a uma ação penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do CP) no estado do Paraná, o que "sinaliza a sua periculosidade social" (ID 15840377, pp. 91/93).

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Desse modo, sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, a periculosidade da conduta, somada com o risco de reiteração delitiva, são circunstâncias que justificam a prisão.

Por fim, a configuração de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No que tange à complexidade do feito, trata-se de ação penal que apura a suposta prática de crime grave, supostamente praticado em decorrência de desavenças no tráfico de drogas de uma região, o que demanda diligências mais aprofundadas para a escorreita elucidação dos fatos.

Ademais, a conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido por anos, obstando o regular andamento do feito e exigindo a suspensão do processo, são fatores que justificaram uma maior dilação temporal.

após a captura do paciente, o Juízo de origem tem conduzido o feito de forma diligente, adotando as providências cabíveis para a localização das testemunhas faltantes, o que descaracteriza a alegada inércia estatal. Ademais, o andamento processual foi regularizado com a designação de nova data para a audiência em contintuição, estabelecendo-se, assim, um horizonte previsível para a conclusão da fase instrutória.

Importa salientar que a autoridade apontada como coatora tem reavaliado constantemente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, conforme determinam as normas processuais, reafirmando a presença dos requisitos legais em decisões fundamentadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)